Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711806-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: CEILANDIA ESPORTE CLUBE, JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO, ADELSON DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução n. 0700038-32.2019.8.07.0002, movida em desfavor de ADELSON DE ALMEIDA e OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas eletrônicas já realizadas (ID 88308786, origem). Nas razões recursais (ID 18808879) aduz haver novas movimentações bancárias em nome dos agravados com valores relativamente altos, sendo necessária a reiteração de consulta via SISBAJUD no intuito, inclusive, de contribuir para a celeridade processual. Colaciona julgado em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de renovação de pesquisa BACENJUD – atual SISBAJUD. Preparo efetuado (ID 25058292). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Trata-se, na origem, de ação de execução objetivando o pagamento do débito de R$ 190.538,81 (cento e noventa mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) à época do ajuizamento. Compulsando os autos originários, denota-se que a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu no mês de janeiro do corrente ano (ID 82369767), ou seja, há aproximadamente três meses, ocasião na qual houve o bloqueio na quantia de R$ 4.779,71 (quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos). Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário ao Sisbajud, não é razoável, em um primeiro momento, que se repita a operação após poucos dias da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. Neste sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA OU PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. SISBAJUD: DOIS MESES. INFOJUD: TRÊS ANOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD e pesquisa de bens via INFOJUD. 2. Os atos praticados no processo de execução visam à satisfação do crédito perseguido pelo exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do executado. 3. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos sistemas informatizados quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). De forma concreta e na tentativa de imprimir parâmetros objetivos a partir da jurisprudência, considera-se possível a repetição da pesquisa quando a última pesquisa foi efetivada: "há aproximadamente 2 (dois) anos" (Acórdão no 1298948), "há quase quatro anos" (Acórdão no 1298840), "há quase dois anos" (Acórdão no 1298766), "passado mais de um ano da última que foi realizada" (Acórdão no 1297733) ou "há mais de dois anos" (Acórdão no 1293803). 4. No caso dos autos, a pesquisa SISBAJUD foi realizada há dois meses, do que emerge a irrazoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD. 5. Considerando que o requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD foi formulado após decurso de lapso temporal razoável, três anos, dentro do qual pode ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor, não há razão para indeferir a medida. 6. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1326157, 07508781820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator